Tribunal: TJDFT
Processo: 0712311-51.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712311-51.2021.8.07.0009 RECORRENTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA RECORRIDO: TAINA FLORES VIEIRA REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA FLORES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Observância do princípio da dialeticidade. II – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requerimento indeferido. III – Constatada a falha na prestação do serviço de transporte terrestre interestadual prestado pela ré, ela responde objetivamente pelos danos causados à autora, passageira. IV - As circunstâncias retratadas na lide causaram à apelada-autora extremo desconforto, aborrecimento e frustração que ultrapassaram o dissabor decorrente do descumprimento contratual, aptas a configurar lesão aos seus direitos de personalidade e ensejar a reparação moral correspondente. V - Apelação da ré desprovida. A recorrente alega violação aos artigos 5o, inciso LV, da Constituição Federal, 139, 141, 360 e 369, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando inexistir prova dos danos morais sustentados pela contraparte, não havendo fundamento hígido para a indenização fixada no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 139, 141, 360 e 369, todos do Código de Processo Civil, e 186 e 927, ambos do Código Civil, porquanto a análise da tese recursal, no sentido de que não houve dano moral a ser indenizado, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já decidiu aquele Tribunal Superior que “a alteração das conclusões adotadas pela Corte distrital (quanto a afronta a direito da personalidade do autor e a ocorrência de danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme a Súmula n.o 7 do STJ.” (AgInt no REsp n. 2.027.943/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 15/2/2023). No mesmo sentido, entre outros, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.272.912/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível sua apreciação porque “Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, a análise de ofensa a dispositivos constitucionais, cuja competência é do Supremo Tribunal Federal, consoante o disposto no artigo 102 da Constituição Federal.” (AgRg no AREsp n. 2.248.148/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023). De semelhante teor, confira-se a decisão nos EDcl no AgInt no CC n. 196.359/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012